Tribunal: TJBA
Processo: 8002118-16.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002118-16.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ATAIDE FERREIRA DURAES

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. MORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECHAÇOU A TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL E PRAZOS REGULATÓRIOS GENÉRICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a obrigação de fazer em virtude da demora superior a dois anos para instalação de energia elétrica em imóvel rural. A embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que a decisão ignorou os prazos do Programa "Luz para Todos" e a tese da reserva do possível, buscando o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, ou se a embargante busca apenas a reanálise de matéria já decidida em virtude de seu inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária e a essencialidade do serviço, afastando a aplicação genérica dos prazos do Programa "Luz para Todos" ante a inércia administrativa da embargante em demonstrar impedimentos técnicos reais.

A ausência de comprovação de diligências concretas (vistorias, projetos ou submissão ao Comitê Gestor) torna a mora de dois anos injustificada, não configurando violação ao princípio da reserva do possível a intervenção judicial para assegurar direito individual do consumidor.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso se os fundamentos do julgado já abrangem a matéria de forma completa, sendo o prequestionamento implícito admitido pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese(s) de julgamento: 1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e fundamentadas pelo órgão julgador. 2. A demora injustificada no fornecimento de energia elétrica em zona rural, sem prova de impedimento técnico específico, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, independentemente de cronogramas genéricos de programas governamentais.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Lei nº 8.987/1995, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 12/07/2022; TJBA, Apelação nº 8001696-51.2018.8.05.0110, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8002118-16.2024.8.05.0110
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA